Tribunal: TJDFT
Processo: 0028246-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. CHEQUE NOMINAL À PESSOA JURÍDICA. ENDOSSO IRREGULAR. FRAUDE PRATICADA POR FUNCIONÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO APRESENTANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS. INVIABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1 – Declarada a nulidade do acórdão n. 1070795 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o entendimento de que houve julgamento extra petita, procede-se ao rejulgamento da Apelação Cível, como determinado pela Corte Superior.
2 – A despeito da compreensão perfilhada por este Julgador até então, no sentido de que a mera cópia não autenticada da guia de recolhimento do preparo e do comprovante de pagamento efetuado via internet não se faz suficiente para o cumprimento do requisito extrínseco previsto no art. 511 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, reformando acórdão cuja Relatoria nos coube, decidiu por determinar que, “havendo dúvida acerca da autenticidade do comprovante de recolhimento de custas, o TJDFT faculte ao recorrente a juntada do comprovante original” (REsp no 1492311/DF). Atento ao papel constitucional atribuído ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, de dar unidade ao direito federal, revelando o seu sentido de forma coerente, de maneira a permitir sua distribuição equânime entre os jurisdicionados, tudo em atenção ao axioma da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento prevalecente no STJ, para reconhecer que a juntada do comprovante de recolhimento não original, mas que contém o número de autenticação, não deve obstar o processamento do recurso, já que a exigência não consta no art. 1.007 do CPC.
3 – Não se vislumbra ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde ausência de fundamentação com fundamentação sucinta.
4 – Não há cerceamento do direito de produção de provas em razão do julgamento antecipado da lide se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário.
5 – Ainda que a instituição bancária apresentante dos cheques para compensação não tenha, de fato, observado a regularidade da série de endossos, nos termos do art. 39, da Lei no 7.357/85, a causa determinante do ingresso das ações judiciais em desfavor da concessionária e dos respectivos prejuízos que alega não foi a compensação das cártulas, mas a fraude praticada por ex-funcionária da empresa que, agindo em nome da Autora, ludibriava os clientes sob a promessa de venda de veículos e deles cobrava pagamentos indevidos, fraudando endossos nos cheques nominais para depositá-los em sua conta bancária.
6 – Os danos materiais advindos da fraude praticada pela ex-empregada da Autora extrapolam a esfera de atuação da instituição bancária, que, portanto, não pode ser condenada ao ressarcimento de supostos valores oriundos de eventuais condenações proferidas nas demandas judiciais ajuizadas em desfavor da Apelante, sob pena, até mesmo, de evidente enriquecimento sem causa da Autora, a qual foi negligente na escolha (culpa in eligendo) e na fiscalização (culpa in vigilando) da atuação profissional de sua ex-empregada que, agindo em nome da empresa e mediante atos fraudulentos, causou prejuízos a terceiros.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.